Tribunal: TJMT
Processo: 1042838-63.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042838-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 041.513.901-54 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1042838-63.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Apelado:
Rogerio Francisco da Cruz

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS DE MORA – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO EM 1% - TARIFA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – SENTENÇA ULTRA PETITA NO PONTO – RESTITUIÇÃO DECOTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento sumular do c. superior tribunal, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.

À mingua do requerimento expresso na contestação, o magistrado a quo incorreu em julgamento ultra petita, de sorte que impõe-se a declaração de nulidade desse capítulo da sentença, pois não poderia o julgador declarar , de ofício, a abusividade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1042838-63.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Apelado:
Rogerio Francisco da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Toyota do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Rogerio Francisco da Cruz, julgou parcialmente procedente a ação, consolidando de forma definitiva a posse e propriedade do veículo descrito na inicial, determinando que na fase de liquidação, a

restituição da taxa de seguro no valor de R$ 496,00, além da aplicação da taxa de juros de mora para 1% ao mês.

Inconformado, recorre o banco pugnando pela manutenção dos juros de mora previsto no contrato. No tocando ao seguro, sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, visto que o réu não questionou a tarifa. Requer, por fim, a possibilidade de compensação na fase de liquidação de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1042838-63.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Apelado:
Rogerio Francisco da Cruz

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Toyota do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de Rogerio Francisco da Cruz,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente a ação, consolidando de forma definitiva a posse e propriedade do veículo descrito na inicial, determinando que na fase de liquidação, a
restituição da taxa de seguro no valor de R$ 496,00, além da aplicação da taxa de juros de mora para 1% ao mês.

Inconformado, recorre o banco pugnando pela manutenção dos juros de mora previsto no contrato. No tocando ao seguro, sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, visto que o réu não questionou a tarifa. Requer, por fim, a possibilidade de compensação na fase de liquidação de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
"(súmula 472).

E, na espécie, embora os juros remuneratórios para o período de normalidade do contrato sejam de 2,05% ao mês, previu-se, para a hipótese de mora, além da incidência desses juros, multa contratual de 2% e juros moratórios de 5% (cláusula 2).

Além disso,
também dispõe o enunciado da Súmula nº
379
, da Corte Superior: "
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
".

Assim, tenho que laborou com acerto o d. magistrado ao limitar os juros moratórios para 1%.

No tocante à tarifa de seguro, defende o autor a ocorrência de julgamento extra petita, ante a apreciação de algo fora do que foi pedido.

Em verdade, estar-se diante de julgamento
ultra petita
, vez que concedeu pretensão à mingua de requerimento da parte nesse sentido.

Desta feita, é evidente o
error in procedendo,

haja vista que, deferida pretensão além da postulada pela parte, impõe-se a declaração de nulidade desse capítulo da sentença.

Além do que,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, nos contratos bancários.

Desta feita, e sem maiores delongas a sentença merece parcial reforma para decotar a determinação de devolução da tarifa de seguro, ficando autorizada a compensação em sede de liquidação de sentença entre as partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024